Tribunal: TJDFT
Processo: 0717603-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por pessoa jurídica contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado nos autos de processo cível, sob o fundamento de ausência de comprovação de hipossuficiência econômica. A agravante requereu a reforma da decisão, alegando impossibilidade de arcar com os encargos processuais, com base em documentos contábeis e fiscais que demonstrariam ausência de movimentação financeira e baixa receita operacional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a agravante, pessoa jurídica de pequeno porte, faz jus à concessão do benefício da gratuidade de justiça, à luz dos documentos que alega comprovar sua hipossuficiência econômica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O benefício da gratuidade de justiça encontra respaldo no art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, e nos arts. 98 e 99 do Código de Processo Civil, aplicáveis também às pessoas jurídicas, desde que comprovada a insuficiência de recursos.
4. A presunção de veracidade da alegação de insuficiência prevista no art. 99, § 3o, do CPC aplica-se exclusivamente às pessoas naturais, exigindo-se das pessoas jurídicas prova objetiva de sua incapacidade financeira.
5. A Súmula 481 do STJ consolida o entendimento de que a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, pode obter a gratuidade de justiça desde que comprove a impossibilidade de arcar com os encargos processuais.
6. Os balancetes patrimoniais e o Documento de Arrecadação do Simples Nacional apresentados nos autos demonstram que a agravante não possui receita operacional suficiente para suportar os custos do processo, especialmente considerando o estágio inicial de suas atividades empresariais.
7. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios reconhece o direito à gratuidade de justiça a pessoas jurídicas que, comprovadamente, não disponham de recursos para arcar com as despesas processuais, como no caso em exame.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso provido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98 e 99, §§ 1o a 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 481;
TJDFT, Acórdão 1839707, AI 0750161-98.2023.8.07.0000, Rel. Des. Carmen Bittencourt, j. 05.04.2024;
TJDFT, Acórdão 1203252, ApCiv 0731460-62.2018.8.07.0001, Rel. Des. Ana Cantarino, j. 18.09.2019.

(jp)